Tribunal: TJSP
Processo: 2138361-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM ETAPA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE BLOQUEIO ON LINE – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL ANTERIOR, NÃO SE SUBMETENDO O CRÉDITO PERSEGUIDO, PORTANTO, AOS SEUS EFEITOS – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138361-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes PDG
REALTY
S/A
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
e
GDP
3
INCORPORAÇÕES SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), são agravados
CLAUDIA CRISTINA MACHADO GARCIA e MARCO ANTONIO FREITAS
GARCIA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138361-65.2020.8.26.0000 -Voto no 32150 – FRL
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2138361-65.2020.8.26.0000
Comarca : BARUERI 2a VARA CÍVEL
Juíza : Daniela Nudeliman Guiguet Leal
Ação : Cumprimento de Sentença Verba honorária
Agravante : PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações.
Agravados: CLAUDIA CRISTINA MACHADO GARCIA e
OUTRO
VOTO N.o 32150
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
EM ETAPA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECISÃO
AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE BLOQUEIO ON LINE
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL ANTERIOR, NÃO SE
SUBMETENDO O CRÉDITO PERSEGUIDO, PORTANTO, AOS SEUS
EFEITOS
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
DECISÃO
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 83 (origem) que, nos autos de ação de obrigação de
fazer, em fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de
busca de ativos financeiros da agravante, com o bloqueio do valor
do débito de fls. 68, no total de R$ 1.622,57 em nome da executada
junto ao Banco Itaú.
Sustenta a agravante, em síntese, que o dinheiro não
pode sofrer restrições sobre ativos financeiros, por ser essencial à
atividade empresarial. Afirma que não houve comunicação ao juízo
recuperacional que é o competente para deliberar sobre qualquer
constrição sobre o patrimônio da devedora. Invoca o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138361-65.2020.8.26.0000 -Voto no 32150 – FRL
3
preservação da empresa em processo de recuperação judicial. Pede,
ao final, a concessão do efeito suspensivo e a reforma da r. decisão
agravada.
Dispensadas as diligências do artigo 1.019 do Código de
Processo Civil/2015, uma vez que o recurso reúne condições de
julgamento nos moldes do artigo 932 do referido codex.
É o relatório.
Em que pese a irresignação da agravante, o recurso não
merece provimento.
Ora, o crédito em questão foi constituído posteriormente
ao decreto de recuperação judicial e aprovação do plano de
recuperação e, portanto, a ele não se submete.
Da análise da ação de conhecimento (origem) é possível
extrair que a sentença que reconheceu a obrigação de cada qual das
partes de pagar as custas e despesas processuais, bem como os
honorários dos patronos da parte adversa, fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Com efeito, estabelece o artigo 49, da Lei no 11101/05
que:
“EstaÞo sujeitos aÌ recuperac aÞo judicial todos os creìditos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138361-65.2020.8.26.0000 -Voto no 32150 – FRL
4
existentes na data do pedido, ainda que naÞo vencidos.”
Assim sendo, nem todos os creìditos contra a empresa
estaÞo sujeitos aos efeitos do plano de recuperac aÞo judicial, mas
apenas aqueles existentes na data do seu pedido.
E, na espécie dos autos, de fato, a data da constituição do
crédito (27/03/2018) foi posterior ao pedido de recuperação judicial
que foi feito em 23/02/17, não se submetendo, portanto, aos seus
efeitos.
Segundo a lição de Fábio Ulhoa Coelho:
“A recuperac aÞo atinge, como regra, todos os credores
existentes ao tempo da impetrac aÞo do benefiìcio. Os
credores cujos creìditos se constituiìrem depois de o
devedor ter ingressado em juiìzo com o pedido de
recuperac aÞo judicial estaÞo absolutamente excluiìdos dos
efeitos deste. Quer dizer, naÞo poderaÞo ter os seus
creìditos
alterados
ou
novados
pelo
Plano
de
Recuperac aÞo Judicial.” (in “Comentaìrios aÌ nova lei de
fale ncias e de recuperac aÞo de empresas”, 7a edic aÞo, SaÞo
Paulo, Saraiva, 2010, p. 147).
A respeito de tal entendimento, já se manifestou esta
Corte de Justiça:
“Cobranc a. Fase de cumprimento. Empresa-reì em
regime de recuperac aÞo judicial. Extinc aÞo da execuc aÞo
com fundamento na novac aÞo do artigo 59 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138361-65.2020.8.26.0000 -Voto no 32150 – FRL
5
11.101/05. Inviabilidade. Creìditos constituiìdos apoìs o
pleito de recuperac aÞo judicial. Embora a ac aÞo de
cobranc a tenha sido ajuizada antes da recuperac aÞo, os
creìditos soì foram constituiìdos com o trânsito em
julgado. A "res judicata" estabelece o montante devido,
antes existe, apenas, expectativa do direito. Precedentes.
Mister o prosseguimento da execuc aÞo. Sentenc a
anulada.
Recurso
provido”.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento no 0010845-54.2001.8.26.0000, Rel. Des.
Seìrgio Rui, 22a Ca mara de Direito Privado, j.
12/12/2013).
Por fim, uma vez reconhecido que o crédito em questão
está excluído da recuperação judicial, deve mesmo prosseguir a
execução, com a única ressalva de que os atos de constrição ou de
expropriação patrimonial deverão ser controlados pelo juízo da
recuperação judicial.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
com observação.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator